Tribunal: TJSP
Processo: 2070755-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2070755-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
PEDRO DE SOUZA VICENTIN e Paciente FERNANDO SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070755-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.313
2
Habeas Corpus no: 2070755-20.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Pedro de Souza Vicentin
Paciente: Fernando Silva
Juiz de primeiro grau: Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca
VOTO No: 14.313
HABEAS CORPUS Falsificação de documento particular
Pedido de prisão domiciliar Paciente que ainda não deu
início ao cumprimento de pena e não comprovou pertencer ao
grupo de risco do COVID-19
As medidas previstas na
Recomendação no 62/2020 para contenção do avanço da
pandemia
nos
estabelecimentos
prisionais
devem
ser
analisadas à luz do caso concreto
Pedido subsidiário
indeferido A remessa dos autos ao Juízo das Execuções e a
expedição da guia de recolhimento dependem do efetivo início
do cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi
imposta.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Pedro
de Souza Vicentin em favor de Fernando Silva, postulando seja-lhe concedido o
benefício da prisão domiciliar, tendo em vista o avanço da pandemia do COVID-19,
com fundamento na recomendação no 62/2020, do CNJ.
Em linha subsidiária, requer a remessa dos autos ao Juízo das
Execuções, a fim de que este, ainda que ausente guia de recolhimento, aprecie o
pedido de concessão da prisão domiciliar (fls. 1-8).
Junta os documentos de fls. 9-94.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 98-100).
Prestadas as informações (fls. 103-106), a douta Procuradoria
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 109-116).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070755-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.313
3
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado como
incurso no art. 298, do Código Penal, às penas de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, no piso legal (fls.
12-24).
Em consulta ao site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que
o paciente ainda não deu início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta, nada
obstante o mandado de prisão ter sido expedido em 28.11.2018 (fls. 94).
3. Não há notícia de que o pedido de prisão domiciliar pelo
perigo de contágio pelo COVID-19 tenha sido apreciado pelo e. Juízo das
Execuções Criminais. Sendo assim, ausente manifestação anterior sobre a questão,
desponta inviável pronunciamento nessa instância, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição.
De todo modo, o i. impetrante não demonstrou que o
paciente se enquadre no grupo de risco indicado pela Organização Mundial de Saúde
ou que possua quaisquer comorbidades.
Registre-se ainda que, até o presente momento, os casos de
contaminação por coronavírus no sistema prisional paulista são em número
extremamente reduzido, infinitamente inferiores àqueles verificados dentre os
cidadãos livres (se é que assim podemos falar, em tempos de quarentena).
Além
disso,
tanto
no
âmbito
federal
(Portaria
Interministerial no 07, de 18 de março de 2020), como também em nosso Estado
(Ofício SAP/GS 249/2020), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando todas as providências cabíveis para resguardar a saúde
da população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020
não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070755-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.313
4
rigorosos para a liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é
habeas corpus", O Estado de São Paulo, 10/4/2020).
4. Por fim, os pedidos de remessa dos autos ao Juízo das
Execuções e expedição da guia de recolhimento foram adequadamente indeferidos
(fls. 77), dada a disposição legal prevista no art. 105, da Lei das Execuções Penais:
“Art. 105. Transitada em julgado a sentença que
aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o
Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.
Desta forma, o pedido subsidiário também não comporta
acolhida, uma vez que somente após a expedição do citado documento terá início a
competência do Juízo das Execuções.
5. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator